Tribunal: TJMT
Processo: 1013638-65.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013638-65.2017.8.11.0015
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AILTON DA SILVA MATHIAS - CPF: 015.112.801-40 (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REQUERIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ MATIAS - CPF: 327.781.121-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1013638-65.2017.8.11.0015

Origem:

6a VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA

Recorrente(s):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO representante de AILTON DA SILVA MATHIAS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – NÃO INSURGÊNCIA DO RECORRENTE – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que, em que pese tenha o feito tramitado na Justiça Comum, quando da análise da apelação então interposta, foi determinada à remessa da lide a esta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 85560/2016.

Muito embora o recurso tenha por objeto apenas a fixação de honorários, a parte Recorrente não se insurgiu contra referida decisão encartada no ID 53578470.

Logo, uma vez remetido a esta Justiça especializada, sem insurgência dos litigantes, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Assim, escorreita a sentença devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

A procuradoria geral de justiça emitiu parecer no ID 51596458 opinando pela não intervenção.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o represente do Ministério Púbico Estadual opinou nos termos da ata.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, visto que, a alteração de competência foi feita em momento superveniente, não se aplicando o artigo 55 da Lei 9099/95, sob pena de prejuízos por fatores supervenientes serem causados ao recorrente.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020